Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. COVID-19. CONTÁGIO COM PESSOA INFECTADA. AUSÊNCIA DE SINTOMAS. REALIZAÇÃO DO EXAME. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autor, a título de danos morais.
2. Os autores argumentam que o plano de saúde réu negou a realização de exame do primeiro requerente e deixou em análise o exame da segunda requerente, referentes à sorologia para COVID. Pugnaram pela indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a ausência de obrigação que lhe seria imposta em realizar os exames pleiteados pelos autores e que o exame sorológico para COVID-19 não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde. Combate os danos morais e os valores arbitrados para tal. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, haja vista a ré ser plano de saúde do tipo Autogestão, incidindo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão").
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. O descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar o dano moral. A simples recusa na autorização de exame médico, em regra, não gera indenização por danos morais.
7. No caso em análise, os exames pleiteados, apesar de indevidamente negados pelo plano de saúde réu, não foram realizados pelos autores por iniciativa própria, dai já se retira a urgência do procedimento, pelo fato de que, caso realmente fosse, os autores, que são servidores públicos e com boa condição financeira, poderiam ter arcado com os gastos referentes aos exames que foram negados e, posteriormente, ter solicitado o reembolso em via judicial, tendo, no entanto, preferido pleitear indenização por dano moral de forma desproporcional. Pelo que se sabe, o mais caro dos exames se aproximava de R$300,00, com o que era possível se arcar.
8. A não realização do exame para teste de COVID não prejudicou a vida dos autores. Sequer comprovaram os sintomas sofridos à época, por meio de documento médico. Assim, ausente qualquer ofensa aos atributos da personalidade.
9. Precedente: (Acórdão 1335619, 07067047620208070014, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.